Tribunal: TJBA
Processo: 8017305-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8017305-79.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, TASSILLA RODRIGUES MELO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR
REJEITADA
.
MÉRITO.
NA HIPÓTESE,
AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL ENCONTRAM-SE AMPARADAS NA LEI Nº 7.990/2001, NO DECRETO FEDERAL Nº 88.777/83 E NO DECRETO-LEI ESTADUAL Nº 9.350/2005; PORTANTO EM NORMA LEGAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE PERMITIR A SUPRESSÃO DA FASE DO CAS - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS - , COMO PRESSUPOSTO EDITALÍCIO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, SOB PENA DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACRESÇA-SE QUE O CAS NÃO PERDEU SUA RAZÃO DE EXISTÊNCIA DIANTE DA EXTINÇÃO DAS PATENTES DE 2º E 3º SARGENTO DO QUADRO HIERÁRQUICO DA CORPORAÇÃO, POIS TAL REQUISITO SÓ DEIXOU DE SER EXIGIDO PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DESTAS PATENTES INFERIORES PARA A PATENTE DE 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR, MAS CONTINUA A VIGER PARA AQUELES QUE TEM O OBJETIVO DE GALGAR UM POSTO NO OFICIALATO DA POLÍCIA MILITAR (1º TENENTE). ISTO POSTO,
NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A SER PROTEGIDO. NO MESMO SENTIDO, MANIFESTOU-SE A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
S
EGURANÇA DENEGADA.